Tribunal: TJBA
Processo: 8067490-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067490-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANICE NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO FINASA S/A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO reconhecida. impugnação de compras. CARTÃO PROVISÓRIO RECEBIDO PELA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO NA MESMA DATA DO RECEBIMENTO. FATURAS SUBSEQUENTES DEMONSTRANDO EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO conhecido e desprOVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067490-50.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANICE NUNES DOS SANTOS e como apelado BANCO FINASA S/A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.